Tribunal: STF
Processo: CR 3268
Classe: CR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-25
Data de publicação: 1981-03-25

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA DOMICILIADA NO BRASIL, PARA AÇÃO
AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTRANGEIRA ROGANTE. "EXEQUATUR"
CONCEDIDO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DO CITANDO, FUNDADOS NA ALEGAÇÃO DE
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ROGANTE. INOPORTUNIDADE DA ALEGAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.